Tribunal: TJES
Processo: 5001399-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001399-43.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
VITÓRIA IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA.

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE SÉRGIO HENRIQUE BRUNELLI E JÚLIA MARTINS BRUNELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE CONTINUAÇÃO EM CONTRATO SOCIAL. INGRESSO DE HERDEIRO.
EXIGÊNCIA DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA
. MOMENTO DA AFERIÇÃO DO REQUISITO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Vitória Imagem e Diagnóstico Ltda. contra acórdão que havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Serra/ES, a qual deferiu tutela cautelar antecedente para impedir a exclusão do sócio falecido Sérgio Henrique Brunelli do quadro societário e a alteração do contrato social, garantindo ao espólio os direitos políticos e econômicos inerentes à participação societária até julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o momento exato para aferição do requisito de especialização médica exigido pela cláusula contratual para ingresso de herdeiro na sociedade; (ii) estabelecer se, à luz do contrato social, a sociedade pode promover a liquidação imediata das quotas do sócio falecido quando o herdeiro não preenche o requisito de especialização na data do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, em caráter excepcional, podem ter efeitos modificativos quando o saneamento do vício altera o resultado do julgamento.

4. O contrato social prevê, em sua cláusula décima primeira, que somente o herdeiro médico especialista na atividade exercida pela sociedade pode ingressar no quadro social, sendo obrigatória a liquidação imediata das quotas caso o requisito não seja atendido no momento do falecimento do sócio.

5. A especialização da herdeira Júlia Martins Brunelli foi concluída apenas em 29/02/2024, data posterior ao óbito do sócio, ocorrido em 26/07/2023, não preenchendo, portanto, o requisito exigido para ingresso automático no quadro societário.

6. A ausência de análise desse aspecto pelo acórdão embargado caracteriza omissão, cuja correção impõe reconhecer a legalidade do procedimento adotado pela sociedade para liquidação das quotas do sócio falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração providos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado,

dar provimento a
o agravo de instrumento
para cassar a decisão que deferiu
a tutela de urgência na origem.

Tese de julgamento
:

1. O requisito de especialização médica previsto em cláusula de continuação deve ser aferido na data do falecimento do sócio.

2. Ausente herdeiro que preencha o requisito contratual na data do óbito, a sociedade pode promover a liquidação imediata das quotas do sócio falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.028; CPC, art. 539, § 1º.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES,
21
de
outubro de
2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001399-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA

AGRAVADO: SERGIO HENRIQUE BRUNELLI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA :
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE CONTINUAÇÃO EM CONTRATO SOCIAL. INGRESSO DE HERDEIRO.
EXIGÊNCIA DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA
. MOMENTO DA AFERIÇÃO DO REQUISITO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Vitória Imagem e Diagnóstico Ltda. contra acórdão que havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Serra/ES, a qual deferiu tutela cautelar antecedente para impedir a exclusão do sócio falecido Sérgio Henrique Brunelli do quadro societário e a alteração do contrato social, garantindo ao espólio os direitos políticos e econômicos inerentes à participação societária até julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o momento exato para aferição do requisito de especialização médica exigido pela cláusula contratual para ingresso de herdeiro na sociedade; (ii) estabelecer se, à luz do contrato social, a sociedade pode promover a liquidação imediata das quotas do sócio falecido quando o herdeiro não preenche o requisito de especialização na data do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, em caráter excepcional, podem ter efeitos modificativos quando o saneamento do vício altera o resultado do julgamento.

4. O contrato social prevê, em sua cláusula décima primeira, que somente o herdeiro médico especialista na atividade exercida pela sociedade pode ingressar no quadro social, sendo obrigatória a liquidação imediata das quotas caso o requisito não seja atendido no momento do falecimento do sócio.

5. A especialização da herdeira Júlia Martins Brunelli foi concluída apenas em 29/02/2024, data posterior ao óbito do sócio, ocorrido em 26/07/2023, não preenchendo, portanto, o requisito exigido para ingresso automático no quadro societário.

6. A ausência de análise desse aspecto pelo acórdão embargado caracteriza omissão, cuja correção impõe reconhecer a legalidade do procedimento adotado pela sociedade para liquidação das quotas do sócio falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração providos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado,

dar provimento a
o agravo de instrumento
para cassar a decisão que deferiu
a tutela de urgência na origem.

Tese de julgamento
:

1. O requisito de especialização médica previsto em cláusula de continuação deve ser aferido na data do falecimento do sócio.

2. Ausente herdeiro que preencha o requisito contratual na data do óbito, a sociedade pode promover a liquidação imediata das quotas do sócio falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.028; CPC, art. 539, § 1º.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(RELATOR):-

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Vitória Imagem e Diagnóstico Ltda. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, então de relatoria do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que, em ação ajuizada pelo Espólio de Sérgio Henrique Brunelli e Júlia Martins Brunelli, deferiu a tutela cautelar antecedente e determinou à embargante “que
se abstenha de promover os atos de exclusão do sócio falecido e de alterar seu contrato social, devendo manter o Espólio de Sérgio Henrique Brunelli no quadro societário, com a garantia dos direitos políticos e econômicos inerentes à participação”.

Sustenta (id. nº 10127630) que: (1) há omissão no acórdão embargado, pois não apreciou a alegação de que a data a ser considerada para a resolução da sociedade em relação ao sócio falecido é a do óbito; (2) o acórdão não observou que a sucessão e a transmissão dos bens do falecido aos herdeiros ocorrem no momento do óbito, aplicando o princípio da “
saisine
”; (3) o acórdão foi omisso quanto ao disposto no § 1º da cláusula décima primeira do Contrato Social da empresa, que afasta a possibilidade de o quadro societário ficar indefinido, aguardando por prazo incerto a conclusão do inventário do sócio falecido para – só então – admitir o herdeiro especialista ou liquidar a quota, apurando os haveres correspondentes; e (4) não houve manifestação sobre o perigo da demora ou o risco de irreversibilidade da medida pleiteada.

Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (id. nº 12784077) os embargados pugnam pelo desprovimento do recurso, ressaltando que não há omissão a ser sanada neste caso, bem como que o recurso de embargos de declaração não é a via processual adequada para rediscutir a matéria decidida no acórdão embargado.

Porque opostos após a remoção do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para a Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios foram redistribuídos nos termos do art. 117, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 e no art. 288, § 2º, do RITJES.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(RELATOR):-

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – FALECIMENTO DE SÓCIO – CLÁUSULA DE CONTINUAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INGRESSO DOS HERDEIROS – LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS – EXCEÇÃO – REQUISITOS PARA INGRESSO – MOMENTO DA AFERIÇÃO – PARTILHA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
No caso concreto, a liquidação das quotas do sócio falecido somente tem cabimento de forma subsidiária, ou seja, quando não possua herdeiro especialista em radiologia. Nota-se, a hipótese trata da denominada “cláusula de continuação”, a qual permite aos herdeiros do sócio falecido ingressarem na sociedade, todavia, esse ingresso não se dá de forma automática, pois não há transmissão automática da titularidade das quotas, sendo necessária a partilha dos bens do falecido para que essa transferência se consume.

2.
A previsão contida no § 2º da cláusula décima primeira do contrato social confirma a necessidade de partilha para, só então, se aferir o cumprimento dos requisitos dos herdeiros para ingresso na sociedade.

3.
Postas essas premissas, não pode a sociedade agravante promover desde já atos de exclusão do sócio falecido e alterar seu contrato social, devendo ser mantida intacta a decisão que deferiu a tutela cautelar antecedente na origem. Aliás, pondera-se que uma das herdeiras do falecido sócio demonstrou que concluiu o programa de residência médica em radiologia/diagnóstico por imagem em 29 de fevereiro de 2024, antes da conclusão do inventário de seu pai/sócio falecido.

4.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado”.

(TJES – AI nº 5001399-43.2024.8.08.0000, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, publicado em 12/09/2024)

A controversa estabelecida nos autos diz respeito à denominada “cláusula de continuação”, que permite aos herdeiros do sócio falecido ingressarem na sociedade, desde que cumpridas as exigências previstas no contrato social.

Infere-se dos autos que Sérgio Henrique Brunelli, falecido em 26/07/2023, era sócio da embargante Vitória Imagem e Diagnóstico Ltda., tendo ingressado no quadro social desde a constituição da empresa, no ano de 2008.

Em razão do seu falecimento a agravante encaminhou notificação ao Espólio no dia 25/09/2023 informando que realizaria a liquidação da sua participação societária, com o pagamento dos haveres em favor dos herdeiros.

No dia 10/11/2023 o Espólio enviou resposta à notificação informando que o procedimento de liquidação importaria violação ao disposto na cláusula décima primeira do contrato social, que assegura ao herdeiro do sócio falecido que seja médico especialista na atividade desenvolvida pela sociedade o direito de ingressar no quadro social, ressaltando que a herdeira Júlia Martins Brunelli cumpria tal requisito.

Não obstante, a agravante deflagrou um procedimento extrajudicial de consignação em pagamento, nos termos do art. 539, § 1º do CPC, depositando o valor de R$ 34.765,00 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais) para a liquidação da participação societária do sócio falecido.

Diante destes fatos o Espólio e a herdeira Júlia Martins Brunelli ajuizaram a ação pleiteando a concessão de tutela cautelar antecedente para impedir a prática de atos tendentes à liquidação da participação societária do sócio falecido, assim como a alteração do contrato social, conferindo ao Espólio o direito de representar os herdeiros no quadro social,
com a garantia dos direitos políticos e econômicos inerentes à participaçã
o societária, até o julgamento do mérito da demanda,
postulação
que foi deferid
a
.

Contra a decisão que deferiu a medida liminar a
embargante
interpôs
o recurso de

agravo de instrumento
alegando que na data do falecimento do sócio Sérgio Henrique Brunelli a herdeira Júlia Martins Brunelli ainda não havia concluído a residência médica em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem e, portanto, não poderia integrar o quadro social no lugar do seu genitor.

A resolução da sociedade em relação a um dos sócios em decorrência de morte, nos termos do artigo 1.028 do Código Civil, dar-se-á mediante a liquidação de quotas, salvo nas hipóteses previstas em seus incisos. Confira-se:

“Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I -
se o contrato dispuser diferentemente
;

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

O contrato social da agravante dispõe que em caso de falecimento de um dos sócios será permitida a entrada no quadro social de herdeiro do sócio falecido que seja médico especialista na atividade desenvolvida pela sociedade. Caso p herdeiro não atenda tal requisito, proceder-se-á a imediata liquidação das quotas que a ele pertencia.

Eis o disposto na cláusula décima primeira do contrato social:

“DÉCIMA PRIMEIRA – O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade e nem imporá a liquidação de sua participação societária, sendo admitida a entrada no quadro social de herdeiro do sócio falecido que seja médico especialista na atividade médica desenvolvida pela sociedade.

§ 1º
Caso o herdeiro não atenda o requisito indicado no ‘caput’ desta cláusula, as cotas do sócio falecido serão liquidadas de imediato
, nos moldes delineados na cláusula Décima.

§ 2º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade enquanto não liquidada a quota”.

Conclui-se, pois, que o acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que na data do falecimento do sócio Sérgio Henrique Brunelli (26/07/2023) não haviam herdeiros que atendiam o requisito exigido no contrato social, o de ser médico especialista em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem, circunstância que permitiu a deflagração do procedimento previsto no § 1º da cláusula décima primeira do contrato, que impõe a liquidação imediata das quotas.

A herdeira
Júlia Martins Brunelli,
apesar de ter formação médica ainda não havia concluído o curso de

R
esidência em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem
na data do óbito do seu genitor,
o que

imped
ia
o seu ingresso no quadro societário da empresa pois o contrato exige que o herdeiro já tenha o título de especialização na data do falecimento do sócio.

À
vista de
tais
fundamentos, não
há
ilegalidade no procedimento adotado pela embargante para a liquidação das quotas do sócio falecido, pois agiu no estrito cumprimento das normas previstas no contrato social
da empresa
.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, prover o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência então pleiteada pela embargada.

É como voto.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE CAIADO DALLA BERNARDINA:-

Senhor Presidente!

O julgamento, com a devida vênia, é de um embargo de declaração.

Essa questão foi exaustivamente apreciada no julgamento e nos estritos limites dos embargos de declaração isso pode ser revisto por uma Câmara que cujo o julgamento na oportunidade foi à unanimidade.

É esse ponto que destaco no limite de cognição desta Câmara do julgamento dos embargos de declaração.

Muito obrigado

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista desses autos em razão da controvérsia.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 14/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, ao agravo de instrumento manejado por
VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA foi negado provimento, contra o que opusera a mesma parte os embargos de declaração ora apreciados.

Irresigna-se a
pessoa jurídica recorrente
contra decisão
proferida no sentido de “que
se abstenha de promover os atos de exclusão do sócio falecido e de alterar seu contrato social, devendo manter o Espólio de Sérgio Henrique Brunelli no quadro societário, com a garantia dos direitos políticos e econômicos inerentes à participação”.

Do acórdão embargado constou depreender-se do instrumento societário rege
nte
cláusula que “permite aos herdeiros do sócio falecido ingressarem na sociedade, todavia, esse ingresso não se dá de forma automática, pois não há transmissão automática da titularidade das quotas, sendo necessária a partilha dos bens do falecido para que essa transferência se consume”, tendo à época filiado-me a tal entendimento.

O Relator dos aclaratórios, Des. Fabio Clem de Oliveira, votou pelo seu provimento e, consequentemente, pelo provimento do agravo de instrumento e indeferimento da tutela outrora concedida,
conclusão a que também cheguei após esta nova oportunidade de refletir sobre o caso.

A referida cláusula
contratual (
décima primeira
) apresenta o seguinte teor
:

“DÉCIMA PRIMEIRA – O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade e nem imporá a liquidação de sua participação societária, sendo admitida a entrada no quadro social de herdeiro do sócio falecido que seja médico especialista na atividade médica desenvolvida pela sociedade.

§ 1º
Caso o herdeiro não atenda o requisito indicado no ‘caput’ desta cláusula, as cotas do sócio falecido serão liquidadas de imediato
, nos moldes delineados na cláusula Décima.

§ 2º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade enquanto não liquidada a quota”.

Haverá portanto liquidação imediata das quotas do sócio falecido, salvo se existente herdeiro apto a sucedê-lo à luz das exigências contratuais - ser médico especialista na atividade médica desenvolvida pela sociedade.

Em uma ou outra situação (liquidação ou sucessão no quadro societário), ficará o inventariante incumbido de representar o espólio perante a sociedade até que sejam realizados os ajustes entre os herdeiros, em sede de inventário, quanto à partilha de bens, previsão que vai ao encontro do artigo 1991 do Código Civil.

Como ressaltado pelo ilustre Des. Fabio Clem de Oliveira, “a herdeira
Júlia Martins Brunelli, apesar de ter formação médica ainda não havia concluído o curso de

Residência em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem na data do óbito do seu genitor, o que

impedia

o seu ingresso no quadro societário da empresa pois o contrato exige que o herdeiro já tenha o título de especialização na data do falecimento do sócio”.

Referida premissa fático-temporal passou ao largo do enfrentamento precedente, a qual, por força do texto contratual, orienta a conduta a ser empreendida quanto às quotas societárias titularizadas por
Sérgio Henrique Brunelli
.

N
esse passo, s
em qualquer delonga, acompanho integralmente o
voto de relatoria para
conhecer
e
dar
provimento ao
s embargos de declaração
,

sanando a omissão verificada quanto ao enfrentamento do tópico. De consequência, alterada restou a compreensão precedente de modo a que reste

provi
d
o o agravo de instrumento e indeferida
a
tutela
de urgência pleiteada na origem
.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, no início do julgamento compunha o quorum a desembargadora Paula Cheim Jorge.

Então solicito que sejam os autos enviados a S. Exa. para conclusão do julgamento.

*

O SR, DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Muito bem! Ficamos adiados para a próxima sessão com a participação da Doutora Paula Cheim Jorge. Nossa colega convocada para substituir o desembargador Raphael Americano Câmara e que participou do início do julgamento quando ouvido a sustentação oral.

*

vfc*

SESSÃO DIA: 21/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE:-

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por VITÓRIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível (ID 9865645), que, por unanimidade, conheceu do Agravo de Instrumento e, no mérito, negou-lhe provimento.

Por fim, o agravo interno interposto em face da decisão que deferiu a tutela recursal foi julgado prejudicado.

A decisão embargada confirmou a decisão interlocutória de primeira instância que havia deferido a tutela de urgência em favor do Espólio e da herdeira, ora agravados, para impedir a sociedade empresária de promover atos de exclusão ou de liquidação imediata das quotas sociais pertencentes ao
de cujus
, em razão do óbito do sócio majoritário, Sérgio Henrique Brunelli.

Em linhas gerais, o agravo de instrumento foi interposto pela sociedade agravante, que defendeu a imediata dissolução parcial da sociedade em relação às quotas do falecido, com a consequente liquidação de valor, ao argumento principal de que a herdeira não preenchia o requisito contratual de ser médica especialista no momento do óbito, o que imporia a exclusão nos termos da Cláusula Décima Primeira do Contrato Social.

No julgamento, o acórdão recorrido prolatado por esta Corte, ao negar provimento ao agravo, assentou o entendimento de que a aferição dos requisitos para o ingresso do herdeiro na sociedade – notadamente a condição de médica especialista – deve ocorrer apenas após a partilha dos bens do espólio.

Fundamentou-se o decisório no fato de que a transferência da titularidade das quotas, para fins de exigência contratual, não se opera automaticamente pelo princípio da
saisine
, mas se consuma apenas após a individualização e distribuição dos bens, conforme o Contrato Social (Cláusula Décima Primeira, §2º) e a legislação pertinente.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de vícios de omissão no julgado, sustentando, em síntese, que o v. acórdão (i) não teria analisado o argumento de que a data a ser considerada para a resolução da sociedade é a data do óbito (art. 1.784 do Código Civil) e que a Cláusula Décima Primeira, §1º, do Contrato Social impõe a liquidação imediata das quotas se o herdeiro não atender ao requisito no momento da morte; e (ii) o julgado teria se omitido na análise específica dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano e o
periculum in mora
inverso, argumentos essenciais ao agravo de instrumento.

Ao iniciar o julgamento dos presentes aclaratórios, o E. Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, votou no sentido de dar provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, por conseguinte, prover o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela embargada no processo originário.

Para tanto, sustentou S.Exa., em resumo, que “
[...] o acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que na data do falecimento do sócio Sérgio Henrique Brunelli (26/07/2023) não haviam herdeiros que atendiam o requisito exigido no contrato social, de ser médico especialista em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem, circunstância que permitiu a deflagração do procedimento previsto no § 1º da cláusula décima primeira do contrato, que impõe a liquidação imediata das quotas”
.

Afirmou, ainda, o culto Relator que a “
[...] herdeira Júlia Martins Brunelli, apesar de ter formação médica, ainda não havia concluído o curso de Residência em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem na data do óbito do seu genitor, o que impedia o seu ingresso no quadro societário da empresa, pois o contrato exige que o herdeiro já tenha o título de especialização na data do falecimento do sócio”
.

Por fim, concluiu no sentido de que “
[...] não houve ilegalidade no procedimento adotado pela embargante para a liquidação das quotas do sócio falecido, pois agiu no estrito cumprimento das normas previstas no contrato social da empresa”
.

Na sequência, o insigne Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou o voto de relatoria.

Na sequência, os autos vieram à minha conclusão, oportunidade em que, após examinar com cautela o caso, pedindo todas as
vênias
àqueles que entendem de modo diverso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente, inauguro a presente divergência.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que, ao meu sentir, não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

Sustenta a embargante, inicialmente, omissão quanto ao não enfrentamento de que o marco temporal para aferição do requisito de “médico especialista” é a data do óbito, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) e da Cláusula Décima Primeira, §1º, do Contrato Social, que imporia a liquidação imediata.

A análise do Acórdão embargado demonstra o equívoco da alegação. O voto condutor enfrentou a questão de forma clara e exaustiva.

Consta, expressamente, da decisão recorrida o seguinte excerto do voto condutor proferido então pelo culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

"Nota-se, a hipótese trata da denominada ‘cláusula de continuação’, a qual permite aos herdeiros do sócio falecido ingressarem na sociedade, todavia, esse ingresso não se dá de forma automática, pois não há transmissão automática da titularidade das quotas, sendo necessária a partilha dos bens do falecido para que essa transferência se consume.

De acordo com Cássio Cavalli, ‘mesmo nos casos em que há cláusula de continuação, os herdeiros não se tornam automaticamente sócios, e a eventual transmissão de quotas a herdeiros somente ocorrerá mediante alvará do juízo sucessório, que deve ser registrado no registro competente. [...] Enquanto não ocorrida a transmissão de quotas, o espólio não figurará como sócio, pois se estabelece entre os herdeiros condomínio de quotas, que será representado pelo inventariante no exercício dos direitos patrimoniais ou políticos decorrentes da quota, conforme se lê no art. 1.056, § 1º, do Código Civil’.

Sopeso que a previsão contida no §2º da cláusula décima primeira do contrato social confirma a necessidade de partilha para, só então, se aferir o cumprimento dos requisitos dos herdeiros para ingresso na sociedade”.

Ao adotar essa fundamentação, esta Corte estabeleceu a tese jurídica de que o momento de aferição dos requisitos contratuais – e, por conseguinte, o momento para a legítima exclusão ou liquidação das quotas – é a conclusão da partilha.

A escolha de um marco temporal (partilha) em detrimento de outro (óbito), devidamente justificada pela interpretação contratual (§ 2º da Cláusula 11ª) e pela dinâmica da sucessão societária, implica a rejeição fundamentada da tese defendida pela embargante.

Assim, a mera discordância da parte com o entendimento firmado, que lhe foi desfavorável, não configura omissão, mas sim tentativa de rediscussão do mérito, o que é estranho à finalidade dos embargos de declaração.

Alega, também, a embargante, que o v. acórdão recorrido se omitiu na análise dos requisitos do art. 300 do CPC, como o perigo de dano e o
periculum in mora
inverso.

A decisão recorrida manteve a decisão interlocutória que havia deferido a tutela de urgência. A manutenção de uma decisão que concedeu uma medida de natureza provisória implica, logicamente, o reconhecimento da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) em favor da parte vencedora na tutela.

O cerne do acórdão – o reconhecimento da inviabilidade da exclusão imediata – constitui, em si, o
fumus boni iuris
da parte embargada, justificando a urgência em evitar a consumação de um dano irreparável: a exclusão precoce e indevida da herdeira do quadro social.

Ademais, no que tange ao
periculum in mora
inverso alegado pela embargante (risco à sociedade), o acórdão, ao priorizar a tutela do direito do espólio, rechaçou implicitamente a prevalência do risco alegado pela sociedade.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada". (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

A fundamentação sobre a legítima expectativa da herdeira em integrar o quadro social, dada a comprovação de sua especialização antes da partilha, minimiza o risco societário e reforça a prevalência da dignidade da pessoa humana sobre o estrito interesse econômico da sociedade.

Em suma, a rejeição da tese recursal da agravante, ora embargante, – que pedia a cassação da tutela – pressupõe a análise e a validação dos requisitos que a sustentaram.

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

A toda evidência, o intuito da embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por todo o exposto, pedindo
vênia,
mais uma vez, aos Eminentes Desembargadores que me antecederam na votação, inauguro divergência para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001399-43.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
VITÓRIA IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA.

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE SÉRGIO HENRIQUE BRUNELLI E JÚLIA MARTINS BRUNELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – FALECIMENTO DE SÓCIO – CLÁUSULA DE CONTINUAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INGRESSO DOS HERDEIROS – LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS – EXCEÇÃO – REQUISITOS PARA INGRESSO – MOMENTO DA AFERIÇÃO – PARTILHA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
No caso concreto, a liquidação das quotas do sócio falecido somente tem cabimento de forma subsidiária, ou seja, quando não possua herdeiro especialista em radiologia. Nota-se, a hipótese trata da denominada “cláusula de continuação”, a qual permite aos herdeiros do sócio falecido ingressarem na sociedade, todavia, esse ingresso não se dá de forma automática, pois não há transmissão automática da titularidade das quotas, sendo necessária a partilha dos bens do falecido para que essa transferência se consume.

2.
A previsão contida no § 2º da cláusula décima primeira do contrato social confirma a necessidade de partilha para, só então, se aferir o cumprimento dos requisitos dos herdeiros para ingresso na sociedade.

3.
Postas essas premissas, não pode a sociedade agravante promover desde já atos de exclusão do sócio falecido e alterar seu contrato social, devendo ser mantida intacta a decisão que deferiu a tutela cautelar antecedente na origem. Aliás, pondera-se que uma das herdeiras do falecido sócio demonstrou que concluiu o programa de residência médica em radiologia/diagnóstico por imagem em 29 de fevereiro de 2024, antes da conclusão do inventário de seu pai/sócio falecido.

4.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado”.

(TJES – AI nº 5001399-43.2024.8.08.0000, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, publicado em 12/09/2024)

A

controversa estabelecida nos autos diz respeito à
denominada “cláusula de continuação”,
que
permite aos herdeiros do sócio falecido ingressarem na sociedade,
desde que cumpridas as exigências previstas no contrato social
.

Infere-se dos autos que Sérgio Henrique Brunelli, falecido em 26/07/2023, era sócio da
embargante
Vitória Imagem e Diagnóstico Ltda.,
tendo ingressado no quadro social
desde a constituição
da empresa
, no ano de 2008.

Em razão do
seu
falecimento a agravante encaminhou notificação ao Espólio no dia 25/09/2023 informando que
realizaria a liquidação da sua participação societária, com o pagamento dos haveres em favor dos herdeiros.

No dia 10/11/2023
o Espólio
enviou resposta à notificação

informando
que o procedimento de liquidação
importaria violação

ao
disposto na cláusula décima primeira do

contrato social, que
assegura ao
herdeiro
do sócio falecido que seja médico especialista na atividade desenvolvida pela sociedade
o direito de ingressar no quadro social,
ressaltando que a herdeira Júlia Martins Brunelli cumpr
ia
esse requisito
.

Não obstante,
a agravante deflagrou um procedimento extrajudicial de consignação em pagamento, nos termos do art. 539, § 1º do CPC, depositando o valor de R$ 34.765,00 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais) para a liquidação da participação societária do sócio falecido.

Diante destes fatos o Espólio e a herdeira Júlia Martins Brunelli ajuizaram a ação pleiteando a concessão de tutela cautelar antecedente para
impedir a prática de atos tendentes à liquidação
da
participação societária
do sócio falecido, assim como a alteração do contrato social, conferindo ao Espólio o direito de representar os herdeiros no quadro social,

com a garantia dos direitos políticos e econômicos inerentes à participaçã
o societária, até o julgamento do mérito da demanda, o que foi deferido.

Contra a decisão que deferiu a medida liminar a
embargante
interpôs
o recurso de

agravo de instrumento
alegando que na data do falecimento do sócio Sérgio Henrique Brunelli a herdeira Júlia Martins Brunelli ainda não havia concluído a residência médica em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem e, portanto, não poderia integrar o quadro social no lugar do seu genitor.

A resolução da sociedade em relação a um
dos
sócio
s
em decorrência de morte, nos termos do artigo 1.028 do Código Civil, dar-se-á mediante a liquidação de quotas, salvo nas hipóteses previstas em seus incisos.
Confira-se
:

“
Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I -
se o contrato dispuser diferentemente
;

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

O
contrato social da agravante dispõe que, em caso de falecimento de um dos sócios, será permitida a entrada no quadro social de herdeiro do sócio falecido que seja médico especialista na atividade desenvolvida pela sociedade. Caso não atendido esse requisito, proceder-se-á a imediata liquidação das quotas.

Eis o disposto na cláusula décima primeira do contrato social:

“
DÉCIMA PRIMEIRA – O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade e nem imporá a liquidação de sua participação societária, sendo admitida a entrada no quadro social de herdeiro do sócio falecido que seja médico especialista na atividade médica desenvolvida pela sociedade.

§ 1º
Caso o herdeiro não atenda o requisito indicado no ‘caput’ desta cláusula, as cotas do sócio falecido serão liquidadas de imediato
, nos moldes delineados na cláusula Décima.

§ 2º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade enquanto não liquidada a quota”.

Conclui-se, pois, que
o acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que na data do falecimento do sócio
Sérgio Henrique Brunelli
(
26/07/2023
) não haviam herdeiros
que atendiam o requisito exigido no contrato social, de ser
médico especialista em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem,
circunstância que
permitiu
a deflagração do procedimento previsto no
§ 1º da cláusula décima primeira do contrato, que impõe a liquidação imediata das quotas.

A

herdeira
Júlia Martins Brunelli,
apesar de ter formação médica, ainda não havia concluído o curso de

R
esidência em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem
na data do óbito do seu genitor,
o que

imped
ia
o seu ingresso no quadro societário da empresa, pois o contrato exige que o herdeiro já tenha o título de especialização na data do falecimento do sócio.

Em vista dest
e
s fundamentos, não houve ilegalidade no procedimento adotado pela embargante para a liquidação das quotas do sócio falecido, pois agiu no estrito cumprimento das normas previstas no contrato social
da empresa
.

Ante o exposto
,
dou
provimento
aos embargos de declaração

com efeitos infringentes
para
sanar a omissão e,
por conseguinte,

prover o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela embargada no processo originário.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001399-43.2024.8.08.0000

VOGAL DESª. SUBST. PAULA CHEIM JORGE

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
VITÓRIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível (ID 9865645), que, por unanimidade,
conheceu do Agravo de Instrumento e, no mérito, negou-lhe provimento
.

Por fim,
o agravo interno interposto em face da decisão que deferiu a tutela recursal foi julgado prejudicado
.

A decisão embargada confirmou a decisão interlocutória de primeira instância que havia deferido a tutela de urgência em favor do Espólio e da herdeira, ora agravados, para impedir a sociedade empresária de promover atos de exclusão ou de liquidação imediata das quotas sociais pertencentes ao
de cujus
, em razão do óbito do sócio majoritário, Sérgio Henrique Brunelli.

Em linhas gerais, o agravo de instrumento foi interposto pela sociedade agravante, que defendeu a imediata dissolução parcial da sociedade em relação às quotas do falecido, com a consequente liquidação de valor, ao argumento principal de que a herdeira não preenchia o requisito contratual de ser médica especialista no momento do óbito, o que imporia a exclusão nos termos da Cláusula Décima Primeira do Contrato Social.

No julgamento, o acórdão recorrido prolatado por esta Corte, ao negar provimento ao agravo, assentou o entendimento de que a aferição dos requisitos para o ingresso do herdeiro na sociedade – notadamente a condição de médica especialista – deve ocorrer apenas após a partilha dos bens do espólio.

Fundamentou-se o decisório no fato de que a transferência da titularidade das quotas, para fins de exigência contratual, não se opera automaticamente pelo princípio da
saisine
, mas se consuma apenas após a individualização e distribuição dos bens, conforme o Contrato Social (Cláusula Décima Primeira, §2º) e a legislação pertinente.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de vícios de omissão no julgado, sustentando, em síntese, que o v. acórdão (i) não teria analisado o argumento de que a data a ser considerada para a resolução da sociedade é a data do óbito (art. 1.784 do Código Civil) e que a Cláusula Décima Primeira, §1º, do Contrato Social impõe a liquidação imediata das quotas se o herdeiro não atender ao requisito no momento da morte; e (ii) o julgado teria se omitido na análise específica dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano e o
periculum in mora
inverso, argumentos essenciais ao agravo de instrumento.

Ao iniciar o julgamento dos presentes aclaratórios,
o E. Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, votou no sentido de dar provimento ao recurso
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, por conseguinte, prover o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela embargada no processo originário.

Para tanto, sustentou S.Exa., em resumo, que
“[...] o acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que na data do falecimento do sócio Sérgio Henrique Brunelli (26/07/2023) não haviam herdeiros que atendiam o requisito exigido no contrato social, de ser médico especialista em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem, circunstância que permitiu a deflagração do procedimento previsto no § 1º da cláusula décima primeira do contrato, que impõe a liquidação imediata das quotas”
.

Afirmou, ainda, o culto Relator que a
“[...] herdeira Júlia Martins Brunelli, apesar de ter formação médica, ainda não havia concluído o curso de Residência em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem na data do óbito do seu genitor, o que impedia o seu ingresso no quadro societário da empresa, pois o contrato exige que o herdeiro já tenha o título de especialização na data do falecimento do sócio”
.

Por fim, concluiu no sentido de que
“[...] não houve ilegalidade no procedimento adotado pela embargante para a liquidação das quotas do sócio falecido, pois agiu no estrito cumprimento das normas previstas no contrato social da empresa”
.

Na sequência,
o insigne Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou o voto de relatoria
.

Na sequência, os autos vieram à minha conclusão, oportunidade em que, após examinar com cautela o caso, pedindo todas as
vênias
àqueles que entendem de modo diverso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
inauguro a presente divergência
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que, ao meu sentir, não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

Sustenta a embargante, inicialmente, omissão quanto ao não enfrentamento de que o marco temporal para aferição do requisito de “médico especialista” é a data do óbito, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) e da Cláusula Décima Primeira, §1º, do Contrato Social, que imporia a liquidação imediata.

A análise do Acórdão embargado demonstra o equívoco da alegação. O voto condutor enfrentou a questão de forma clara e exaustiva.

Consta, expressamente, da decisão recorrida o seguinte excerto do voto condutor proferido então pelo culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

"Nota-se, a hipótese trata da denominada ‘cláusula de continuação’, a qual permite aos herdeiros do sócio falecido ingressarem na sociedade, todavia, esse ingresso não se dá de forma automática, pois não há transmissão automática da titularidade das quotas, sendo necessária a partilha dos bens do falecido para que essa transferência se consume.

De acordo com Cássio Cavalli, ‘mesmo nos casos em que há cláusula de continuação, os herdeiros não se tornam automaticamente sócios, e a eventual transmissão de quotas a herdeiros somente ocorrerá mediante alvará do juízo sucessório, que deve ser registrado no registro competente. [...] Enquanto não ocorrida a transmissão de quotas, o espólio não figurará como sócio, pois se estabelece entre os herdeiros condomínio de quotas, que será representado pelo inventariante no exercício dos direitos patrimoniais ou políticos decorrentes da quota, conforme se lê no art. 1.056, § 1º, do Código Civil’.

Sopeso que a previsão contida no §2º da cláusula décima primeira do contrato social confirma a necessidade de partilha para, só então, se aferir o cumprimento dos requisitos dos herdeiros para ingresso na sociedade”.

Ao adotar essa fundamentação, esta Corte estabeleceu a tese jurídica de que o momento de aferição dos requisitos contratuais – e, por conseguinte, o momento para a legítima exclusão ou liquidação das quotas – é a conclusão da partilha.

A escolha de um marco temporal (partilha) em detrimento de outro (óbito), devidamente justificada pela interpretação contratual (§ 2º da Cláusula 11ª) e pela dinâmica da sucessão societária, implica a rejeição fundamentada da tese defendida pela embargante.

Assim, a mera discordância da parte com o entendimento firmado, que lhe foi desfavorável, não configura omissão, mas sim tentativa de rediscussão do mérito, o que é estranho à finalidade dos embargos de declaração.

Alega, também, a embargante, que o v. acórdão recorrido se omitiu na análise dos requisitos do art. 300 do CPC, como o perigo de dano e o
periculum in mora
inverso.

A decisão recorrida manteve a decisão interlocutória que havia deferido a tutela de urgência. A manutenção de uma decisão que concedeu uma medida de natureza provisória implica, logicamente, o reconhecimento da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) em favor da parte vencedora na tutela.

O cerne do acórdão – o reconhecimento da inviabilidade da exclusão imediata – constitui, em si, o
fumus boni iuris
da parte embargada, justificando a urgência em evitar a consumação de um dano irreparável: a exclusão precoce e indevida da herdeira do quadro social.

Ademais, no que tange ao
periculum in mora
inverso alegado pela embargante (risco à sociedade), o acórdão, ao priorizar a tutela do direito do espólio, rechaçou implicitamente a prevalência do risco alegado pela sociedade.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

A fundamentação sobre a legítima expectativa da herdeira em integrar o quadro social, dada a comprovação de sua especialização antes da partilha, minimiza o risco societário e reforça a prevalência da dignidade da pessoa humana sobre o estrito interesse econômico da sociedade.

Em suma, a rejeição da tese recursal da agravante, ora embargante, – que pedia a cassação da tutela – pressupõe a análise e a validação dos requisitos que a sustentaram.

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

A toda evidência, o intuito da embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por todo o exposto, pedindo
vênia,
mais uma vez, aos Eminentes Desembargadores que me antecederam na votação, inauguro divergência para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

DESª. SUBS. PAULA CHEIM JORGE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001399-43.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA

EMBARGADO
: SERGIO HENRIQUE BRUNELLI

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Eminentes Desembargadores, ao agravo de instrumento manejado por VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA foi negado provimento, contra o que opusera a mesma parte os embargos de declaração ora apreciados.

Irresigna-se a pessoa jurídica recorrente contra decisão proferida no sentido de “que se abstenha de promover os atos de exclusão do sócio falecido e de alterar seu contrato social, devendo manter o Espólio de Sérgio Henrique Brunelli no quadro societário, com a garantia dos direitos políticos e econômicos inerentes à participação”.

Do acórdão embargado constou depreender-se do instrumento societário regente cláusula que “permite aos herdeiros do sócio falecido ingressarem na sociedade, todavia, esse ingresso não se dá de forma automática, pois não há transmissão automática da titularidade das quotas, sendo necessária a partilha dos bens do falecido para que essa transferência se consume”, tendo à época filiado-me a tal entendimento.

O Relator dos aclaratórios, Des. Fabio Clem de Oliveira, votou pelo seu provimento e, consequentemente, pelo provimento do agravo de instrumento e indeferimento da tutela outrora concedida, conclusão a que também cheguei após esta nova oportunidade de refletir sobre o caso.

A referida cláusula contratual (décima primeira) apresenta o seguinte teor:

“DÉCIMA PRIMEIRA – O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade e nem imporá a liquidação de sua participação societária, sendo admitida a entrada no quadro social de herdeiro do sócio falecido que seja médico especialista na atividade médica desenvolvida pela sociedade.

§ 1º Caso o herdeiro não atenda o requisito indicado no ‘caput’ desta cláusula, as cotas do sócio falecido serão liquidadas de imediato, nos moldes delineados na cláusula Décima.

§ 2º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade enquanto não liquidada a quota”.

Haverá portanto liquidação imediata das quotas do sócio falecido, salvo se existente herdeiro apto a sucedê-lo à luz das exigências contratuais - ser médico especialista na atividade médica desenvolvida pela sociedade.

Em uma ou outra situação (liquidação ou sucessão no quadro societário), ficará o inventariante incumbido de representar o espólio perante a sociedade até que sejam realizados os ajustes entre os herdeiros, em sede de inventário, quanto à partilha de bens, previsão que vai ao encontro do artigo 1991 do Código Civil.

Como ressaltado pelo ilustre Des. Fabio Clem de Oliveira, “a herdeira Júlia Martins Brunelli, apesar de ter formação médica ainda não havia concluído o curso de Residência em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem na data do óbito do seu genitor, o que impedia o seu ingresso no quadro societário da empresa pois o contrato exige que o herdeiro já tenha o título de especialização na data do falecimento do sócio”.

Referida premissa fático-temporal passou ao largo do enfrentamento precedente, a qual, por força do texto contratual, orienta a conduta a ser empreendida quanto às quotas societárias titularizadas por Sérgio Henrique Brunelli.

Nesse passo, sem qualquer delonga, acompanho integralmente o voto de relatoria para
conhecer
e
dar
provimento ao
s embargos de declaração
, sanando a omissão verificada quanto ao enfrentamento do tópico. De consequência, alterada restou a compreensão precedente de modo a que reste
provi
d
o o agravo de instrumento e indeferida
a
tutela
de urgência pleiteada na origem
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS